Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CÍVEL E PROCESSUAL. APLAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. TAXAS DE JUROS. INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. JUROS SOBRE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que: compete a ele, apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio. Nesse sentido, pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção.
2. Não há que se admitir a tese de nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa, posto que a simples comparação entre a Taxa de Juros Remuneratórios aplicada no contrato e a Taxa de Juros Remuneratórios média praticada no mercado, no período de contratação da CCB, independem de Perícia Técnica Contábil, podendo ser apuradas mediante simples análise documental, ou, quando muito, se necessário, mediante simples análise de dados extraídas do site do Banco Central do Brasil.
3. Todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional são reguladas pela Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, de modo que, não se submetem às regras instituídas pela Lei de Usura (Súmula 596/STF) e nem pelos artigos 406 do CC e 161, § 1o, do CTN, que terminam por limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Tal entendimento implica no reconhecimento da regra da liberdade de pactuação de juros remuneratório.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que: “É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Recurso Especial no 1.061.530/RS).
5. No caso concreto, não há como se admitir a tese no sentido de que a Taxa de Juros aplicada na Cédula de Crédito Bancária - CCB seria maior do que a Taxa de Juros Média praticada no mercado, considerando dados obtidos junto ao SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil. Mesmo que assim não fosse, a simples instituição de Taxa de Juros Remuneratórios em patamar 2 (duas) ou 3 (três) vezes maior que a média praticada no mercado não implica, automaticamente, na configuração de excesso temerário, cláusula ilícita, desigualdade exagerada entre as partes, apta a desconstituir ou alterar os termos do contrato. Características do contrato.
6. Os juros remuneratórios e os juros moratórios possuem natureza e finalidade distintas, de modo que, a cobrança cumulada e concomitante não configura minimamente cobrança em duplicidade de um mesmo encargo, sendo o primeiro simples remuneração do capital emprestado por outrem, por força de norma legal ou contratual, e, o segundo, simples medida sancionatória, decorrente de ato ilícito consubstanciado no atraso da restituição do numerário
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.